Tribunal: TJMT
Processo: 0001244-54.2006.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001244-54.2006.8.11.0039
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: ANIZIO RICO ANTONIASSI, ALZUILIA CECILIA RICO, EDSON LOUIZ ANTONIASSI
Vistos etc.
Com fulcro no art. 10 do CPC, determino a intimação do apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora